Tribunal: TJSP
Processo: 1091126-18.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Rodrigo da Costa Garcia dos Reis contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo c.c. indenização por danos morais movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, visando à nulidade de ato administrativo que o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Rodrigo da Costa Garcia dos Reis contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo c.c. indenização por danos morais movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, visando à nulidade de ato administrativo que o excluiu do concurso público para Sd PM de 2a Classe, devido à inaptidão em fase de investigação social, e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir (i) a legalidade da exclusão do apelante do concurso público na fase de investigação social e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais pela exclusão.
III. Razões de Decidir.
3. A eliminação do apelante não encontra amparo no edital, pois não houve condenação criminal transitada em julgado, nem sequer houve processo criminal e muito menos Inquérito Policial. 4. A apelada exorbitou os limites da discricionariedade ao reprovar o candidato sem motivos consistentes. 5. A exclusão no concurso não passa de mero aborrecimento da vida cotidiana, não sendo o suficiente para ensejar a caracterização de dano moral.
IV. Dispositivo e Tese.
6. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE para reformar a sentença questionada e julgar parcialmente procedente a ação para declarar nulo o ato administrativo que considerou o apelante inapto ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. 7. Tese de julgamento: "1. A eliminação de candidato em concurso público deve observar critérios objetivos previstos no edital. 2. A reprovação em investigação social sem condenação criminal transitada em julgado em regra é ilegal."